Tribunal: TJBA
Processo: 0000993-15.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000993-15.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS BOTELHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

3. O Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC conclui que: “exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente”.

4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

5. Apelação Cível que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000993-15.2002.8.05.0113
, em que são partes, como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Apelada JOSE CARLOS BOTELHO DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta do 2º Grau